Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714759-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEZI JOAQUIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pr GENEZI JOAQUIM DA SILVA, contra decisão decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 186189999), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no intuito de ser fixada a obrigação de fazer para que o DF conceda aposentadoria, com proventos integrais, sob o argumento de que está acometida de doença especificada em lei, que lhe garante o referido benefício. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que fora aposentada por doença não especificada em lei em 29 de março de 1996 (Processo Administrativo - PAD - 082-028140/1995) e por esta razão não recebe proventos integrais. Relata que já possuía o diagnóstico de Fibromialgia (C ID: M79. 7), que autoriza a concessão de aposentadoria com a integralidade dos proventos. Consigna que o pedido administrativo de revisão da aposentadoria lhe fora negado. Defende que o deferimento da tutela de urgência independe do laudo pericial, pois também acostou documentos válidos e o fato de ter solicitado prova pericial não impede a sua concessão. Acentua que sofre dessa doença há mais de 30 (trinta) anos. Assenta que o rol do art. 186 da Lei n. 8112/90 não é taxativo. Reporta-se ao art. 8o do CPC/15. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada de urgência, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, para compelir o Distrito Federal a estabelecer a remuneração integral dos proventos de aposentadoria até o julgamento final do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja concedida a aposentadoria por invalidez com integralidade de proventos. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão fustigada. O agravante assinala que está acometida de doença especificada em lei, qual seja a Fibromialgia (C ID: M79. 7), e pretende, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, consistente na concessão da aposentadoria por invalidez por incapacidade para o trabalho com proventos integrais. A enfermidade deve ser comprovada por meio de documentos tais como relatórios, receitas e laudos médicos. Consoante o relatório médico acostado, o agravante faz acompanhamento no serviço de neurologia da Policlínica do Hospital Regional de Sobradinho desde 08/02/2023, em virtude de “queixas álgicas associadas a fibromialgia e transtorno depressivo”. No Processo n. 0701110-30.2024.8.07.0018, há informações relativas a registros do prontuário médico ocupacional do servidor (ID 192770289, págs. 06/07), com a conclusão de, ao ser submetido à avaliação de junta médica oficial, esta concluiu pela "aposentadoria por invalidez por doença não especifica em lei por Esporão de calcâneo bilateral, hipertensão arterial, de difícil controle, fibromialgia e disfunção têmporo-mandibular." A controvérsia acerca da condição de fibromialgia requer dilação probatória robusta, com a realização de perícia judicial atual que ateste a real condição de saúde do agravante, imprescindível ao deslinde do caso. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar a probabilidade do direito vindicado ante a necessidade e oportunidade de produção de provas. E, ainda que previsível o provimento do pleito, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, não se vislumbra presente tal requisito, uma vez que a agravada está aposentada há aproximadamente 30 (trinta) anos, com proventos parciais, de forma que se torna plausível a espera pelo julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td